Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-30.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SILVIA ROSA PEREIRA SANTANA - CPF: 809.161.981-20 (APELADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1019448-30.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada
: Silvia Rosa Pereira.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESOLUÇÃO DO PROCESSO COM
JULGAMENTO
DO MÉRITO - ART. 487, III, DO CPC - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - ENQUADRAMENTO INCORRETO DO CASO – PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a decisão com resolução de mérito ter sido pautada no art. 487, III, do CPC, o requerimento postulado foi pela extinção por falta de interesse processual, conforme art. 485, VI, do CPC. Não há que se falar em homologação de acordo extrajudicial, quando não consta termo de acordo juntado aos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1019448-30.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada
: Silvia Rosa Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sicoob Administradora de Consórcios Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor da apelada, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.

Inconformada, a apelante arguiu a nulidade da sentença decorrente de julgamento
extra petita
, alegando que apenas informou que a requerida, extrajudicialmente, realizou o pagamento das parcelas em atraso, fato superveniente à propositura da ação, gerador da perda da mora outrora constituída pela notificação que acompanhou a inicial.

Diante disso, requereu a extinção da ação, sem julgamento do mérito tendo em vista a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e
não a homologação do acordo, com julgamento do mérito, razão pela qual não é possível admitir a manutenção da r. sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 175999881.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1019448-30.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada
: Silvia Rosa Pereira.

V O T O

Cinge-se dos autos que a apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra Silvia Rosa Pereira, tendo em vista o não pagamento das parcelas do contrato firmado.

Através do referido contrato, a apelada foi contemplada e adquiriu um automóvel, marca volkswagen, modelo novo fox track me, ano/modelo 2016/2016, cor branca, código de Renavam 01076295840, chassi n.º 9bwag45z7g4052586 e placa NCO-8d21.

Porém, antes mesmo da citação, as partes formalizaram acordo, para atualização do débito. Ademais, tendo em vista que a parte apelada cumpriu o acordo firmado extrajudicialmente, realizando o pagamento do débito em aberto, fato superveniente à propositura da ação, foi pleiteado a extinção da ação, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

A douta magistrada
a quo
proferiu sentença homologatória de acordo e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.

Irresignada, a apelante arguiu a nulidade da sentença decorrente de julgamento
extra petita
, alegando que apenas informou que a requerida, extrajudicialmente, realizou o pagamento das parcelas em atraso, fato superveniente à propositura da ação, gerador da perda da mora outrora constituída pela notificação que acompanhou a inicial.

Diante disso, requereu a extinção da ação, sem julgamento do mérito tendo em vista a perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e
não a homologação do acordo, com julgamento do mérito, razão pela qual não é possível admitir a manutenção da r. sentença.

Defende que a declaração de resolução de mérito é prejudicial, visto que ela faz coisa julgada formal e material, impossibilitando que a matéria julgada seja discutida novamente.

Sustenta que a r. sentença recorrida lhe impede a cobrança judicial de possível inadimplemento futuro da parte apelada, devido ao fato da sentença com resolução de mérito fazer coisa julgada material e formal.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se a autora/apelante possui razão ao ensejar a cassação da r. sentença que resolveu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Vejamos o que preceitua o artigo 141 do Código de Processo Civil:
“Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.

Nos termos do artigo 492 do já mencionado diploma processual,
in verbis:

“Art. 492 - É vedado ao juiz proferir decisão, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Sobre o tema,
mister
trazer à baila os ensinamentos de Nelson Nery Júnior,
in
Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 779: “
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com este limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo do pedido (citra ou infra)’.

Da detida análise dos autos, extrai-se que houve apenas a informação, pela autora, de que a ré devedora, pagou as parcelas em aberto, fato superveniente à propositura da ação, gerador da perda da mora outrora constituída pela notificação que acompanhou a inicial, ocorrendo a ausência de interesse processual.

In casu
, analisando os autos, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, deferindo pedido diverso do pleiteado, visto que, embora a parte apelante tenha solicitado a extinção da ação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em virtude da devedora apelada ter efetuado o pagamento das parcelas que se encontravam em débito, a MMª. Juíza
a quo
homologou transação extrajudicial e extinguiu o feito nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Ressalta-se que
não consta nos autos petição com os termos do acordo, tampouco o contrato do acordo formulado e assinado pelas partes, não havendo que se falar em homologação de acordo extrajudicial
. Assim, evidente que o teor da sentença diverge do pedido formulado pela apelante.

Nesse sentido, segue a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RESOLUÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 487, III, DO CPC - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - JULGAMENTO EXTRAPETITA - CORRETO ENQUADRAMENTO DO CASO - ART. 485, VIII, DO CPC - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA CASSADA. Em que pese a decisão com resolução de mérito ter sido pautada no art. 487, III, do CPC, o requerimento postulado foi pela desistência da ação, conforme art. 485, VIII, do CPC. Não há que se falar em acordo extrajudicial, quando não consta termo de acordo juntado aos autos.”
(RAC n.
0032092-14.2016.8.13.0396
, 11ª Câm. Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
, Rel. Des.ª Mônica Libânio, j. 31.01.2018).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma na sua parte dispositiva, de modo que declaro extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, pela perda do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023